Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA PRECLUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicar bens à penhora. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intimação da parte executada para indicar bens à penhora na forma do art. 774, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determinou a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC foi proferida em momento anterior à decisão recorrida, mas não houve interposição de agravo de instrumento no momento oportuno, de modo que a pretensão de reforma da primeira decisão está fulminada pela preclusão, em linha com o art. 507 do CPC. Assim, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.
4. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.